Tribunal: TJSP
Processo: 1047843-81.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária improcedente.
PRELIMINAR. Renovação da prova pericial. Necessidade. Males na coluna vertebral. Laudo pericial obscuro quanto a existência de incapacidade laborativa e nexo causal. Acolhimento parcial.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.